Tribunal: STF
Processo: HC 74325
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-05
Data de publicação: 1996-11-05

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: LEGÍTIMA DEFESA. NÃO AGE
"ULTRA VIRES" O TRIBUNAL QUE, AO DESPROVER O RECURSO, APROFUNDA-SE
NA ANÁLISE DAS PROVAS.
1. Se o recurso em sentido estrito objetivando ver
reconhecida a exclusão de ilicitude em razão da legítima defesa foi
interposto com base em uma única prova testemunhal, não age "ultra
vires" o Tribunal que a coteja com as demais provas coligidas nos
autos, exsurgindo a necessidade de explicitação, sob pena de
nulidade do decisum por ofensa ao princípio constitucional que exige
sejam fundamentadas todas as decisões dos órgãos do Poder
Judiciário.
2. Ao reafirmar a sentença de pronúncia, o Tribunal que
julgou o recurso em sentido estrito não poderia deixar de motivar o
seu juízo acerca da improcedência da alegada legítima defesa.
3. A sentença de pronúncia deve ser sucinta; a este
caráter, porém, não está sujeito o acórdão de sua confirmação, como
resultado da apreciação do recurso.
4. Habeas Corpus indeferido.